Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO. PRESERVAÇÃO DE SUA COTA-PARTE. ART. 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a impossibilidade da realização de leilão judicial sobre a totalidade do imóvel objeto dos autos.
2. É possível a penhora e alienação da totalidade de bem indivisível, desde que se garanta ao coproprietário alheio à execução o recebimento do valor equivalente à sua cota-parte (art. 843 do Código de Processo Civil). Ademais, na espécie o coproprietário se manifestou favoravelmente à venda integral do imóvel.
3. Recurso conhecido e provido.